Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-95.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015988-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), LINO HISTER - CPF: 213.696.239-68 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE DA PARTE COMPROVADA – EXCESSO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme prescreve o art. 522 do CPC,
“o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente".

In casu
,
o
cumprimento provisório de sentença ocorreu em autos apartados, haja vista que nos autos da Ação Principal, foi interposto recurso especial. Assim, resta demonstrada a impossibilidade de se realizar nos próprios autos.

Com a prolação da sentença e o decreto da sucumbência, surge o direito autônomo aos honorários, e o respectivo título executivo judicial, podendo ser executada a verba, pelo advogado que patrocinou a causa até então, mesmo tendo sido destituído pelo cliente vencedor da demanda.

Quanto à legitimidade do agravante, verifico que restou consignado no acordo que eventual cobrança realizada pelo antigo procurador a responsabilidade em arcar com o pagamento é do autor.

"O procedimento correto para atualização dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação é atualizar o valor relativo à condenação principal - pelos índices a esta aplicáveis e na forma em que fixados na sentença - para, deste resultado, extrair-se o percentual a título de verba de sucumbência. Agravo regimental improvido. " (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.257.403/RS, rel. Min. Humberto Martins).
Portanto, não há que se falar em excesso de execução.

Não caracteriza litigância de má-fé a apresentação de alegação equivocada, sem indícios de subsunção às hipóteses listadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LINO HISTER contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002463-37.2022.8.11.0003, manejados por RICARDO ALVES ATHAIDE, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, ora agravante.

Em suas razões, o agravante aduz preliminarmente a via inadequada, haja vista que o cumprimento provisório de sentença deveria ter sido realizado nos próprios autos. No mérito, sustenta que o título é inexequível, haja vista que foi realizado um acordo administrativo, portanto, indevida a sua condenação em honorários advocatícios em favor do agravado.

Aduz, ainda, ser parte ilegítima para figurar no ação de cumprimento de sentença. Por fim, aduz o excesso na execução, haja vista a necessidade de exclusão da atualização monetária.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão atacada.

Em contrarrazões recursais, de Id. 14214168 o agravado
in totum
, as alegações do recorrente e requer a condenação do agravante em multa por litigância de má-fé.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo,
no Id. 140386210.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Extrai-se dos autos que o agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de nº 1002463-37.2022.8.11.0003, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto possibilidade de ajuizamento do cumprimento provisório da sentença em autos apartados, sob dependência do principal, a exigibilidade da cobrança de honorários advocatícios, a legitimidade do agravante e a alegação de excesso da execução.

Para melhor elucidação, faço um breve resumo dos fatos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o agravado prestou serviços advocatícios para o ora agravante, nos autos da Ação de Restituição de Valores de nº
1000739-71.2017.8.11.0003, a qual sobreveio sentença de procedência condenando a requerida Energisa S.A, ao pagamento de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em face desta sentença, a requerida interpôs recurso de apelação, tendo o agravado apresentado contrarrazões. Após este ato, o agravante juntou aos autos petição destituindo seu advogado, ora agravado, e juntando aos autos um acordo realizado com a Energisa.

Assim, homologuei o acordo e julguei o recurso prejudicado, nos termos da decisão de Id. 95043971.

O agravado ingressou com o cumprimento provisório de sentença, visando receber os honorários advocatícios do agravante, haja vista que no acordo pactuado entre as partes restou consignada a responsabilidade do agravante, em eventual cobrança de honorários.

Assim, o agravante aduz a impossibilidade de ajuizar o cumprimento provisório de sentença em autos apartados, a ilegalidade da cobrança de honorários pelo agravado, a sua ilegitimidade passiva e o excesso na execução.

Pois bem.

Viabilidade de se processar o cumprimento de sentença em autos apartado.

A respeito do cumprimento provisório de sentença, o art. 522 do Código de Processo Civil disciplina que: “
O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.”

No entanto,
in casu,
o cumprimento provisório de sentença ocorreu em autos apartados, haja vista que nos autos da Ação Principal, foi interposto recurso especial. Assim, resta demonstrada a impossibilidade de se realizar nos próprios autos.

Ademais, é importante registrar que o cumprimento provisório de sentença em autos apartados não implica na instauração de um processo autônomo, mas apenas na instauração de incidente à demanda em curso, conforme realizado no caso concreto, sob dependência da ação principal.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PERDAS E DANOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENDIDO DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – SOCIEDADE ADVOCATÍCIA QUE NÃO MAIS ATUA NOS AUTOS – VÁRIAS PARTES DISTINTAS E CRÉDITOS DISTINTOS NA MESMA LIDE – OCORRÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO TRÂMITE EM APARTADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A atual sistemática processual adotou a teoria do processo sincrético, segundo a qual a fase de cumprimento de sentença segue nos autos principais. No entanto, a depender das peculiaridades do caso concreto, é possível que o processamento do cumprimento de sentença se dê em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual, zelando, assim, pela celeridade da prestação jurisdicional, mormente quando existem diversas partes com créditos distintos.-
(TJ-MT - AI: 10033520520198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).”

No mesmo seguimento, esta Egrégia Câmara já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PROPOSITURA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PECULIARIDADE – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Conforme prescreve o art. 522 do CPC, “o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente". In casu, o cumprimento provisório versa sobre a condenação em danos morais e aos ônus sucumbenciais, enquanto o Recurso Especial interposto pelo apelante versa somente sobre as astreintes, de modo que aguardar o julgamento do recurso pelo Tribunal Superior afronta a observância dos princípios da celeridade e efetividade processual. (TJ-MT 10480149120208110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).”

Legalidade da cobrança dos honorários fixados na sentença.

Conforme relatado, o agravado foi advogado da agravante nos autos da Ação de Restituição de Valores de nº
1000739-71.2017.8.11.0003, na qual restou consignado em sentença a condenação de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Após a apresentação da apelação pela requerida e contrarrazões pelo agravado, o autor, ora agravante, destitui os poderes do agravado e realizou um acordo com a requerida.

Assim, não obstante se admita que as partes transacionem sobre direitos patrimoniais disponíveis em sede de acordo, não pode a transação versar sobre a livre disposição dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, sem anuência dos seus respectivos titulares, haja vista que o arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo ao recebimento dessa verba, a qual pode ser objeto de execução.

Com a prolação da sentença e o decreto da sucumbência, surge o direito autônomo aos honorários, e o respectivo título executivo judicial, podendo ser executada a verba, pelo advogado que patrocinou a causa até então, mesmo tendo sido destituído pelo cliente vencedor da demanda.

Portanto, o fato do agravado não mais patrocinar interesses na referida ação não é óbice para o ingresso do pedido executório.

Esse é o entendimento do renomado jurista Yussef Cahali, que assim preleciona:

“(...) editada a sentença de condenação do sucumbente em honorários, o direito do advogado que vinha atuando naquele momento no processo resta incólume de qualquer revogação posterior do mandato. (...) A sentença marca o momento histórico da aquisição do direito autônomo do advogado, pelo implemento da condição que lhe faz nascer esse direito; em outros termos, os honorários da sucumbência, a partir de então, pertencem definitivamente ao advogado que estava atuando na demanda.(...)” (CAHALI, Yussef Said, Honorários Advocatícios, 3ª Ed , São Paulo, Ed RT, 1997, p. 824).”

Neste sentido:

“Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Execução de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Advogada destituída após trânsito em julgado da decisão de procedência da ação. Acordo entabulado posteriormente pelas partes. Pretensão da antiga procuradora dos vencedores de receber a verba de sucumbência nos próprios autos. Desnecessidade de ajuizamento de ação própria. Verba honorária sucumbencial que é de titularidade do patrono. Possibilidade de o advogado promover ação autônoma ou ingressar com execução dos honorários nos próprios autos. Acordo ineficaz relativamente ao advogado que com ele não anuiu. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94. Decisão reformada. Recurso provido.(TJ-SP - AI: 21256059720158260000 SP 2125605-97.2015.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 24/09/2015, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2015).”

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Honorários advocatícios fixados no início por determinação judicial - Acordo, sem previsão de verba honorária, homologado após destituição do patrono, ora agravante - Possibilidade de executar seus honorários sucumbenciais nos próprios autos - Precedentes - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 23023323220208260000 SP 2302332-32.2020.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 23/04/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021).”

Legitimidade do agravante.

Quanto à legitimidade do agravante, verifico que restou consignado no acordo que eventual cobrança realizada pelo antigo procurador a responsabilidade em arcar com o pagamento é do autor.

Para ilustrar:

Assim, o agravante é parte legítima para figurar na presente ação.

Excesso da execução - honorários deverão ser cobrados sem atualização monetária.

Por fim, o agravante alega haver excesso de execução haja vista que os honorários advocatícios foram calculados com base no valor atualizado da condenação.

A incidência da correção monetária nos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor dado à condenação é inconteste, com jurisprudência já firmada no STJ,
in verbis:
“ O
procedimento correto para atualização dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação é atualizar o valor relativo à condenação principal - pelos índices a esta aplicáveis e na forma em que fixados na sentença - para, deste resultado, extrair-se o percentual a título de verba de sucumbência. Agravo regimental improvido. " (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.257.403/RS, rel. Min. Humberto Martins).”

Assim, não há que se falar em excesso de execução.

Multa por litigância de má-fé.

O agravado em suas contrarrazões, pleiteou a condenação do agravante em multa por litigância de má-fé.

Sobre a litigância de má-fé, dispõe o artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Da leitura do dispositivo legal se extrai que as condutas listadas decorrem de dolo das partes ou procuradores, sendo injustificada nas hipóteses de erro.

Assim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação do agravante nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023